Tribunal: TJSP
Processo: 1038974-88.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DA AUTORA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. PRECEDENTES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DA AUTORA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. PRECEDENTES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. RESP 1.255.573/RS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEDUZIDA NA PEÇA INAUGURAL. READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.